Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700870-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILEIDE BISPO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILEIDE BISPO DE SOUSA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos do processo n. 0706840-90.2022.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que faz jus à isenção de pagamento do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, tendo em vista que é portadora de transtorno depressivo - alienação mental - CID F33.2, com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade dos tributos sobre seus proventos de aposentadoria e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar. A parte agravante não formulou pedido de gratuidade da justiça e não comprovou o recolhimento do preparo. Intime-se a agravante para comprovar, no prazo de 5 dias, que promoveu o recolhimento do preparo até a data da interposição do recurso; em caso negativo, a agravante deverá proceder ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.007, § 4o, do CPC). Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator